Tribunal: TJDFT
Processo: 0718639-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ANIS RAZUK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, nos autos da Ação de Revisão de Aluguel proposta pela ora agravante em desfavor do CONDOMÍNIO CIVIL DO SHOPPING CENTER CONJUNTO NACIONAL BRASILIA. O MM. Juiz “a quo” deferiu “em parte a tutela para fixar provisoriamente o aluguel em 80% do valor devido a contar da publicação da decisão”. A autora, após discorrer acerca do impacto da pandemia da COVID-19 sobre sua atuação empresarial e, por conseguinte, sobre suas finanças, sustentou, em suma, a necessidade de ampliação do provimento liminar vindicado na petição inicial, de modo a abarcar os alugueres dos meses de janeiro a abril do ano em curso, bem como a isenção do pagamento da 13a parcela, com vencimento em dezembro de 2020, além da “alteração definitiva do índice IGPD-I para IPCA-IBGE, a contar do último reajuste”. A agravante defendeu a aplicação dos artigos 317, 422, 478, 479 e 844, todos do Código Civil, que dispõem acerca da possibilidade de revisão contratual em hipóteses de fatos imprevisíveis que causem uma onerosidade excessiva, bem como de enriquecimento sem causa. Em seguida, discorreu acerca do índice de correção monetária mais adequado (IPCA-IBGE) a ser aplicado às parcelas mensais de aluguel. Ao final, a agravante postulou a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido integralmente o pedido de tutela provisória de urgência, nos termos vindicados nos autos de origem. Em provimento definitivo, pugnou pela reforma da decisão, confirmando-se o pleito antecipatório ora requerido. É o breve relato. Decido. O presente recurso é cabível, porquanto desafia decisão envolvendo pedido de tutela provisória de urgência, inserindo-se na hipótese prevista no art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC. Conquanto cabível, o Agravo de Instrumento não preencheu um dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, conforme exige o art. 995, parágrafo único, do CPC. Isso porque somente o perigo na demora foi demonstrado, uma vez que, embora não se saiba ao certo as reais condições financeiras da autora para fins de cumprir as obrigações previstas no contrato de locação, trouxe aos autos comprovação de que seu nome foi inserido no cadastro de inadimplentes (SERASA) em razão do não pagamento das parcelas“correspondentes ao aluguel dobrado (13.o aluguel) em dezembro de 2020, e ao mês de fevereiro de 2021”. Todavia, não se constata a probabilidade de provimento recursal, porquanto o julgador de primeiro grau observou – acertadamente, diga-se – o limite estabelecido pela norma de regência, para fins de concessão de provimento liminar em sede de ação revisional de alugueres de imóvel comercial. Deveras, a Lei n. 8.245/91, que dispõe acerca de locações de imóveis urbanos, estabelece em seu art. 64, o limite máximo a ser fixado, nas hipóteses em que locador ou locatário propõe a ação revisional. Confira-se: “Art. 68. Na ação revisional de aluguel, que terá o rito sumário, observar-se-á o seguinte: (...) II - ao designar a audiência de instrução e julgamento, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos pelo autor ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, não excedente a oitenta por cento do pedido, que será devido desde a citação; II – ao designar a audiência de conciliação, o juiz, se houver pedido e com base nos elementos fornecidos tanto pelo locador como pelo locatário, ou nos que indicar, fixará aluguel provisório, que será devido desde a citação, nos seguintes moldes: a) em ação proposta pelo locador, o aluguel provisório não poderá ser excedente a 80% (oitenta por cento) do pedido; b) em ação proposta pelo locatário, o aluguel provisório não poderá ser inferior a 80% (oitenta por cento) do aluguel vigente;”. Denote-se que o magistrado prolator da decisão agravada não poderia se afastar das balizas estabelecidas pela norma acima transcrita, mesmo considerando os efeitos da pandemia da COVID-19 sobre os vários setores da economia. Desse modo, a alteração dos demais termos do contrato (“isenção de alugueis e do 13o aluguel de competência de 2020 ou mesmo afastamento liminar do IGPM”) deve ser precedida da efetivação do devido processo legal. Conforme bem destacado na decisão agravada, a respeito de tais matérias, faz-se necessário “aguardar a citação e garantia do contraditório e ampla defesa, devendo-se liminar o valor da redução dos locativos a 80%, limite previsto na Lei de Locações para a revisão até a bilateralidade de audiência e eventualmente produção de outras provas.”. Deveras, cogente se faz que a relação jurídico-processual seja aperfeiçoada, com a vinda da parte ré aos autos de origem, para que sejam devidamente esclarecidas as circunstâncias que envolvem o contrato de locação empresarial, e a possibilidade de sua readequação para as atuais condições financeiras das partes, comprometidas pela pandemia. Assim, até que sejam devidamente apuradas as possibilidades de readequação do contrato de locação empresarial firmado entre partes demandantes, deve ser prestigiada integralmente a decisão de primeiro grau. Pelo exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando de Almeida Fonseca Relator